Tribunal: TJES
Processo: 0024553-90.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024553-90.2021.8.08.0035

EMBARGANTES: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP, IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

EMBARGADOS: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP e ROBERTO MULLER

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e obscuridade e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Vitória/ES, de de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024553-90.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO MULLER e outros

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024553-90.2021.8.08.0035

EMBARGANTES: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP, IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

EMBARGADOS: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP e ROBERTO MULLER

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e obscuridade e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024553-90.2021.8.08.0035

EMBARGANTES: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP, IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

EMBARGADOS: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP e ROBERTO MULLER

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
. e
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
contra v. acórdão (id. 5890918) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de ROBERTO MULLER e negou provimento ao recurso da primeira embargante.

Em suas razões (id. 6048262), G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP, sustenta a existência do vício de omissão, porquanto não foi apreciado o tópico de isenção de responsabilidade, por culpa exclusiva de terceiro. Assevera ainda, que o imóvel está em nome da imobiliária embargada, o que afastaria a responsabilidade solidária.

Por isso, requer a reforma do acórdão para excluí-la da responsabilidade com o imóvel, bem como requer o prequestionamento da matéria.

Já a IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA., em suas razões (id. 6173999), aduz a existência do vício de obscuridade, visto que foi determinado o pagamento de IPTU e demais impostos e taxas para que seja feita a escrituração do lote, no entanto, desde 2010 o imóvel está em posse do embargado.

Assim, requer a modulação do acórdão para especificar o pagamento dos encargos até a data de quitação do contrato compra e venda, em 2010.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo primeiro embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão devolvida por ele foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id. 5034371):

“[...] muito embora a Apelante G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA alegue que inexiste culpa de sua parte, haja vista que não apresentou resistência ao fornecimento dos documentos necessários à transferência da titularidade do imóvel, fato que afirma ter ocorrido apenas em razão de conduta contrária à boa-fé por parte da Requerida Imobiliária Garantia Ltda, devem ser rejeitadas as suas alegações, na medida que, conforme restou incontroverso, o negócio jurídico foi entabulado entre o Autor e as duas empresas IMOBILIÁRIA GARANTIA e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA, de modo que ambas podem ser responsabilizadas pelo provimento judicial postulado pelo Autor.

Vale destacar que incide, na hipótese, as regras do Código de Defesa do Consumidor, face a evidente relação de consumo instaurada (contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre pessoa física e pessoa jurídica), de modo que “[...]impõe-se, a responsabilidade solidária [...] de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço[...]” (AgRg no AREsp 720.560/RJ)

Desse modo, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença apresentado pela apelante G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA, na medida que a ela, enquanto intermediadora direta do negócio jurídico firmado, incumbe a obrigação de providenciar a documentação necessária à efetivação da transferência do bem, ou mesmo, em caso de constatada a impossibilidade, ser responsabilidade solidariamente por eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a teor do que autoriza o artigo 499 do Código de Processo Civil.”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

No que se refere à obscuridade arguida pelo segundo embargante, em detida análise do recurso, constato que a ele não assiste razão.

Com efeito, o vício da obscuridade é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (in Manual do processo de conhecimento. 5 ed. SP: RT, 2006, p. 556):

[
...] No que diz respeito ao pensionamento, em que pese a incapacidade decorrente do acidente, o apelante Ivanil João Colombo foi aposentado por invalidez em 06/09/2011(fl. 80) em razão deste evento, recebendo aposentadoria apta a sua subsistência, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse ponto.

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das idéias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação. [...]

A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Compulsando os autos, verifico que foi decidido o seguinte (id. 5890918):

“Do exame dos autos, entendo que deve ser provido o Apelo Adesivo, na medida que muito embora o Magistrado tenha determinado a outorga da escritura pública, não consignou expressamente a obrigação das requeridas de apresentar toda a documentação necessária para tanto, seja relativamente à parte de tributos do imóvel, seja em relação a própria escrituração deste.

Assim, deve ser provido o Apelo do autor para determinar que as Requeridas providenciem toda a documentação necessária e exigida pelos Cartórios de Registro de imóveis para a lavratura da referida escritura definitiva.”

Em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão vergastado não está maculado de obscuridade, visto que examinou o direito com clareza na questão aventada, determinando a apresentação de toda a documentação necessária para que seja realizada a escritura pública.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Feitas estas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a ambos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.01.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões